Tribunal: STF
Processo: HC 223419
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESCA EM LOCAL PROIBIDO, EM PERÍODO DEFESO E COM UTILIZAÇÃO DE PETRECHO PROIBIDO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Tiago Martins Lopes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.884.148, Relator o Ministro Rogerio Schietti:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESCA EM LOCAL E PERÍODO PROIBIDOS. USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.



    2. No caso, embora a quantidade de peixes apreendidos não haja sido expressiva, a forma como foi praticado o delito – em local proibido, em período de defeso, em virtude da piracema, mediante a utilização de rede, petrecho não permitido – demonstra a ofensividade da conduta e afasta, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Contra esse julgado é o presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação de que deve incidir, na espécie, o princípio da insignificância.



    Sustenta que “[p]ara haver o crime descrito no artigo 34 da Lei nº 9.605/98 é necessário que a conduta descrita seja efetivamente lesiva ao bem jurídico protegido pela norma. Isso porque o Direito Penal deve ser visto sempre sob a perspectiva de ultima ratio, de maneira que não pode ser aplicado a condutas que não lesam o bem protegido. Dessa forma, a concreta ofensa, ou ao menos a probabilidade concreta desta, é pressuposto primordial para o seu manejo.



    Por consequência, segundo o princípio da insignificância ou bagatela para que uma conduta seja considerada criminosa, pelo menos em um primeiro momento, é necessário que se faça, além do juízo de tipicidade formal, o juízo de tipicidade material, ou seja, a verificação da ocorrência do pressuposto básico da incidência da lei penal: a lesão significativa a bens jurídicos relevantes da sociedade”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de que seja aplicado o princípio da insignificância para absolver o paciente por atipicidade do art. 34 da Lei 9.605, uma vez que estão presentes no presente caso todos os requisitos necessários à aplicação do referido princípio;



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Não obstante a pouca expressão dos bens objeto da comprovação do ilícito, o caso refere-se a questões ambientais, cujos valores são proeminentes o bastante a conduzir à carência de razão jurídica da impetrante.



    Também de ser enfatizado que não se cuida, no caso, de prisão, por ter sido determinada a detenção em regime aberto. Cuida-se, aqui, de discussão sobre a persecução penal.



    4. O paciente “foi condenado como incurso no art. 34, da Lei n. 9.605/1998, c/c os arts. 1º, 2º e3º, XV, da Instrução Normativa n. 25/2009 do IBAMA a 1 ano de detenção, em regime aberto, reprimenda essa substituída por restritiva de direitos”. 



    Consta da sentença condenatória:



    “Tanto o condutor, Osvaldo do Nascimento, Cabo da Polícia Militar Ambiental, como a testemunha, Luiz Alberto Schade Junior, Soldado da Polícia Militar Ambiental, esclareceram que por volta da 9h do dia 12/11/2016 se deslocaram até a Prainha, na localidade de Três Lagoas, para verificação de denúncia de possível prática de pesca ilegal. Chegando ao local, encontraram o réu, que relatou haver outros companheiros seus coletando lenha nas imediações. Na abordagem foram encontrados, em uma geladeira velha e com marcas de rede, alguns peixes nativos da bacia do Rio Paraná (01 curimba, 02 piranhas e 01 traíra) e espécimes exóticos (02 cachorras), além de 20 metros de malha 9 (rede de pesca).



    (…) Ressalto que ‘tratando-se de crime formal o delito do artigo 34 da Lei 9.605/98, indiferente a quantidade de pescado apreendida para sua consumação, devendo ser analisadas as demais circunstâncias fáticas para aferir a configuração da insignificância penal.’ (TRF4, ACR 5005219- 62.2012.404.7202, Oitava Turma, Relator p/ Acórdão Victor Luiz dos Santos Laus, D.E. 22/07/2013).



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem afastado a incidência do Princípio da Insignificância em caso de lesão a unidades que contam com especial proteção, como a reserva em comento:



    […] Outrossim, a lesão ao ecossistema é matéria a ser lida de forma global. Isso porque, atentar contra determinados indivíduos que integram a fauna aquática nativa, por exemplo, acaba por gerar danos aos seus predadores naturais (alguns deles seriamente ameaçados de extinção), e assim sucessivamente. Enfatizo que a Itaipu Binacional desenvolve diversos programas de proteção ao meio ambiente naquela região, os quais poderiam ter o sucesso colocado em risco por práticas como a que ora motiva a presente ação penal.



    (…) Diante do exposto, considerando que a conduta fora praticada em período no qual a pesca é absolutamente proibida (piracema), com reflexos negativos para espécies ameaçadas de extinção, não há como se reconhecer a atipicidade material da conduta”.



    A defesa interpôs recurso contra a sentença condenatória, provido para absolver o paciente:



    “(...) No caso dos delitos ambientais, esta Corte tem decidido no sentido de que o princípio da insignificância é aplicável, mas apenas em casos absolutamente excepcionais, onde o dano de fato for risível ou inexistente, de forma a não justificar a movimentação da máquina repressora penal (…).



    No caso em concreto, consoante as fotos carreadas no inquérito policial (ev. 1, FOTO 4 do IPL), a pesca realizada pelos réus se deu de forma amadora, com o uso de rede, tendo sido apreendidos com os três réus somente 6 (seis) peixes, no total.



    Com efeito, em que pese tenham sido flagrados praticando conduta de pesca em período e local proibido, o modo em que realizada a ação foi rudimentar, afetando pouquíssimos espécimes.



    Ademais, não consta no inquérito policial, tampouco nos autos originários a existência de laudo acerca dos espécimes capturados, embora tenham sido enviados os peixes abatidos para análise pericial.



    Dessa forma, inexistem informações que possam contribuir para o esclarecimento da apreciada questão ambiental.



    Cabe ainda referir, embora tenha sido encontrado em poder dos denunciados rede de pesca, que poderia ensejar o entendimento de que se tratava de pesca predatória, o fato de ter sido apreendida número ínfimo de espécimes, mortos, sem terem os policiais propriamente flagrado a ação de realizar a pesca predatória, não autoriza a conclusão de estarmos diante de grande prejuízo ao Meio Ambiente.



    O prejuízo ambiental causado pelas ações dos réus foi ínfimo.



    Conquanto suas condutas sejam reprováveis, o simples fato de terem sido flagrados pescando em área de proteção ambiental não é suficiente para a responsabilização criminal, pois incide no fato em exame os princípios da lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade penal”.



    Contra esse acórdão de absolvição do paciente, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.884.148, provido pelo Relator, o Ministro Rogerio Schietti, em 27.10.2022, “para afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso e determinar que o Tribunal a quo prossiga no exame das demais teses defensivas desenvolvidas na apelação”. Consta dessa decisão:



    “A questão versa sobre a viabilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, ou seja, no âmbito de conduta delitiva prevista no art. 34 da Lei n. 9.605/1998, de forma a permitir a absolvição do agente.



    O constituinte originário, ao inserir o art. 255 na Constituição Federal de 1988, concedeu tutela especial à proteção do meio ambiente, de modo a qualificar o Direito Ambiental como um ramo da ciência jurídica que não se volta apenas para o presente, ‘mas que também deve buscar o futuro’ (LEAL JÚNIOR, Cândido Alfredo Silva. O princípio da insignificância nos crimes ambientais: a insignificância da insignificância atípica nos crimes contra o meio ambiente da Lei 9.605/98. Revista de Doutrina da 4ª Região, n. 17).



    (…) In casu, em que pese a compreensão do Tribunal estadual, a pequena quantidade de peixes apreendida, de acordo com a jurisprudência do STJ, não é suficiente para afastar a ofensividade da conduta, especialmente quando constatada a forma como foi praticado o delito (em local proibido, em período de defeso, em virtude da piracema, mediante a utilização de petrecho não permitido, a saber, rede).



    Portanto, ao avaliar o cenário em apreço, entendo estar presente o desvalor significativo da ação delituosa imputada ao recorrido.



    (…) Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado, absolver o agente pela aplicação do princípio da insignificância, não está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a atrair, assim, a incidência da Súmula n. 568 do STJ.



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, ‘c’, parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso e determinar que o Tribunal a quo prossiga no exame das demais teses defensivas desenvolvidas na apelação”.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental interposto pela defesa do paciente, ao qual Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, proferindo o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) Em que pesem aos argumentos defensivos, conforme explicitado no decisum vergastado, a jurisprudência do STJ considera que a pequena quantidade de peixes apreendida não é suficiente para afastar a ofensividade da conduta, especialmente em casos como o presente, no qual a conduta foi praticada não só em local proibido, mas em período de defeso em virtude da piracema, mediante a utilização de petrecho também proibido, a saber, rede”.



    5. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal a ser atribuído à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Diferente do alegado pela impetrante, o princípio da insignificância não é aplicável na espécie.



    Como assentado no julgado objeto da presente impetração, embora a quantidade de peixes apreendida seja pequena (“01 curimba, 02 piranhas e 01 traíra) e espécimes exóticos (02 cachorras)”, essa circunstância não “é suficiente para afastar a ofensividade da conduta, especialmente quando constatada a forma como foi praticado o delito (em local proibido, em período de defeso, em virtude da piracema, mediante a utilização de petrecho não permitido, a saber, rede)”. O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 34 C/C ART. 36 DA LEI N. 9.605/1998). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESCA COM REDE DE ESPERA DE OITOCENTOS METROS. (…). PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.907 – AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PESCA EM LOCAL PROIBIDO (ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. Por não ser elementar do tipo penal, a configuração do delito previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998 (pesca em local proibido) não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral e, em particular, à fauna ictiológica. 2. A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 3. Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta imputada ao recorrente, acusado de pesca em local proibido mediante uso de petrechos não permitidos. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 221.292-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2022).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora